Tribunal: TJDFT
Processo: 0747597-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747597-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Valor definido no título executivo, que se reporta ao mandado para pagamento, a ser atualizado com base nos critérios próprios dos débitos judiciais, sendo inadmissível encargos contratuais que foram ou poderiam ter sido objeto da primeira fase. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do mesmo diploma legal, aduzindo que houve afronta a coisa julgada, pois os juros remuneratórios já haviam sido aceitos quando da sentença da ação monitória, ao converter o título em mandado judicial. Defende que nada constou sobre porcentagem de juros moratórios, pelo que deve prevalecer o avençado em contrato, com permissão de capitalização previstos contratualmente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal objeto da alegada divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada a regularização, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 502 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). De igual forma não mereceria curso o inconformismo no tocante ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030